Tribunal: TJBA
Processo: 8000731-35.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000731-35.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISABEL CRISTINA MOREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO CURCIO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA. SUPOSTO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NATUREZA RELATIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEFESA ADMINISTRATIVA TEMPESTIVA NÃO APRECIADA OU NÃO COMPROVADAMENTE JULGADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 5.º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. ART. 373, INC. II, DO CPC. TRANSPORTE FAMILIAR CORROBORADO POR PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE TRANSPORTE REMUNERADO OU CLANDESTINO. ILEGALIDADE DA EMISSÃO DE DUPLICATAS MERCANTIS PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO MERCANTIL. TÍTULOS SEM CAUSA CAMBIAL. PROTESTOS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela AGERBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Isabel Cristina Moreira Santos e Danilo Santos de Almeida, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 41.991, do processo administrativo dele decorrente, das duplicatas mercantis DM 30.938 e DM 31.633, bem como determinando o cancelamento definitivo dos protestos realizados em nome da autora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:
a) se o Auto de Infração n.º 41.991, lavrado por suposto transporte intermunicipal irregular de passageiros, observou o devido processo legal administrativo;
b) se a AGERBA comprovou minimamente a prática infracional;
c) se é juridicamente admissível a emissão de duplicatas mercantis para cobrança de multa administrativa;
d) se devem ser mantidos o cancelamento dos protestos e a nulidade dos títulos.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa e não dispensa a Administração de demonstrar a regularidade do procedimento sancionador quando especificamente impugnado em juízo.

4. No caso, os autores demonstraram ter apresentado defesa administrativa tempestiva contra o Auto de Infração n.º 41.991, requerendo inclusive produção de prova testemunhal. A AGERBA, embora intimada judicialmente, não juntou a íntegra do processo administrativo, não comprovou o julgamento da defesa, nem demonstrou a regular notificação dos autores quanto à eventual imposição definitiva da penalidade.

5. A ausência de comprovação da tramitação regular do processo administrativo sancionador configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulo o auto de infração e os atos dele derivados.

6. A mera alegação de flagrante administrativo não basta para comprovar transporte clandestino ou remunerado de passageiros. A jurisprudência desta Corte, em caso análogo envolvendo a própria AGERBA, reconhece que a presunção de legalidade do auto de infração cede diante da ausência de demonstração mínima da irregularidade, não sendo suficiente a simples abordagem do veículo.

7.Além disso, a prova oral colhida na origem corroborou a versão autoral de que o deslocamento era familiar, sem exploração econômica de transporte intermunicipal.

8. Ainda que superado tal vício — o que não ocorre —, revela-se manifestamente inadequada a emissão de duplicatas mercantis para cobrança de multa administrativa. A duplicata é título causal vinculado à compra e venda mercantil ou à prestação de serviços, não podendo ser utilizada como instrumento de cobrança de sanção administrativa decorrente do poder de polícia estatal.

9. Inexistente relação mercantil entre a AGERBA e a proprietária do veículo, são nulas as duplicatas DM 30.938 e DM 31.633, bem como indevidos os protestos delas decorrentes.

IV. Conclusão

Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Cível n.º
8000731-35.2018.8.05.0155
,
sendo Apelante a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA,
e Apelado
s
ISABEL CRISTINA MOREIRA SANTOS
E OUTRO
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11